Tribunal: TCU
Processo: 012.216/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA EM DECORRÊNCIA DOS PREJUÍZOS NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM FORTALEZA/CE .

Inteiro teor:
Acórdão 185/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Rubens Cesar Lopes de Menezes, Maria da Conceição Rocha de Almeida, ambos servidores do INSS, e de Francisco das Chagas Cruz, segurado do INSS, em razão de prejuízos causados aos cofres daquele Instituto, em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, conforme apurado no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar 35043.008311/2002-77, por atos originários da Gerência Executiva do INSS em Fortaleza-CE (Gexfor). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 140, concluiu pela ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (peças 140 a 142); Considerando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência das prescrições, nos termos no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 143); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, nos termos do art. 4o, inciso V, da aludida Resolução TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 8/10/2002, data em que cessou o pagamento irregular, por se tratar de irregularidade de natureza continuada; Considerando que entre o Parecer 3421/2005 (peça 1, p. 131-167), de 17/12/2004, e Ata de instauração da tomada de contas especial (peça 1, p. 5), de 18/12/2009, houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução"; Considerando que houve o trânsito em julgado das condenações dos responsáveis, em 8 e 9/7/2014, conforme atestado de peça 51, de maneira, que poder-se-ia cogitar a aplicação do art. 18, da Resolução TCU 344/2022, ao caso concreto, que definiu a aplicação desse normativo apenas aos processos em que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, o que levaria ao não reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando, o entanto, há circunstâncias bem específicas a serem consideradas no caso em apreço, quais sejam: a) a irregularidade em apuração ocorreu há mais de 20 anos; b) a cobrança desses débitos encontra-se impossibilitada, em razão das Ações Ordinárias 0813092-24.2016.4.05.8100 e 0805057 75.2016.4.05.8100, que transitaram em julgado em 3/9/2019, favorável a Rubens Cesar Lopes de Menezes, e em 22/6/2023, favorável à Maria da Conceição Rocha de Almeida; c) o terceiro responsável, Francisco das Chagas Cruz, faleceu em 2019, conforme peça 139; e d) o responsável Francisco das Chagas Cruz também ingressou com Execução Contra Fazenda Pública 0013695 43.2010.4.05.8100, que declarou a inexistência de débito em relação ao autor, decisão mantida no âmbito do TRF da 5a Região (Apelação Cível 527957 CE). Considerando que se mostra adequada a conclusão dos pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, apenas com uma correção, visto que ficou caracterizada a prescrição intercorrente, mas não restou caracterizada a prescrição quinquenal; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.8 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.216/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 011.309/2015-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco das Chagas Cruz (XXX.970.093-XX); Maria da Conceição Rocha de Almeida (XXX.857.573-XX); Rubens Cezar Lopes de Menezes (XXX.467.783-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS em Fortaleza-CE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Antônio Rodrigues Filho (7.536/OAB-CE), representando Maria da Conceição Rocha de Almeida e Rubens Cezar Lopes de Menezes. 1.8. Providência: enviar cópia desta deliberação à Gerência Executiva do INSS em Fortaleza-CE e aos responsáveis, para ciência.